Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que as alegações suscitadas nas razões recursais já foram objeto de análise no acórdão no 1.392.281. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator